Tribunal: TJES
Processo: 5000018-60.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000018-60.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSILENE PLASTER PRADO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, ao homologar a desistência da autora em tutela antecipada antecedente ajuizada contra o Município de Santa Maria de Jetibá, extinguiu o processo sem resolução do mérito, mas impôs à parte desistente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo sem citação da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em caso de desistência da ação proposta antes da citação da parte demandada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, se a parte autora desiste da ação antes da citação válida do réu, não há formação da relação processual, sendo indevida a imposição de ônus sucumbenciais.

4.

O STJ reafirma que, nesses casos, a desistência inibe a sucumbência, sendo inaplicável a condenação em honorários advocatícios (AgInt no AREsp 2.660.510/MS; AgInt no AREsp 2.585.585/MG).

5.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo adota igual entendimento, reconhecendo que a ausência de citação ou de qualquer manifestação da parte contrária impede a fixação de verba honorária.

6.

No caso concreto, a parte autora desistiu da demanda logo após a intimação para recolhimento de custas iniciais, antes mesmo da citação ou intimação do Município de Santa Maria de Jetibá, razão pela qual é indevida sua condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

1.

A parte autora que desiste da ação antes da citação válida do réu não pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por ausência de formação da relação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 90 e 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.660.510/MS, Rel.
Min. Marco Buzzi, j. 11.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.585.585/MG, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.11.2024; TJES, AC 5000063-55.2022.8.08.0038, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 19.12.2023; TJES, AC 5001847-60.2022.8.08.0008, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 27.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

voto

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo ao exame de seu mérito nos termos que seguem.

Na origem,
ROSILENE PLASTER PRADO

ajuizou esta tutela antecipada em caráter antecedente (art. 303 do CPC) em face do
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
e pleiteou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
(decisão id 12148240
, sem interposição de recurso em face de tal
decisum
.

Em seguida, a autora manifestou desistência da demanda (petição id 12148241) e o juízo
a quo
a homologou por sentença e extinguiu o processo sem exame de mérito (id 12148242), mas condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Irresignada, a demandante interpôs este recurso, por meio do qual pleiteia a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e, no mérito, pugna pela reforma da sentença recorrida, ante a indevida condenação ao pagamento de honorários advocatícios, já que a parte contrária não havia ainda sido intimada para se manifestar no feito.

De plano, presentes os requisitos necessários para tanto,
DEFIRO
o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita apenas no que tange a este recurso.
ANOTE-SE
.

Quanto
à
c
ondenação da
apelante
ao pagamento de honorários advocatícios,
cogente a aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
havendo desistência do credor antes da citação, ausente prévia constituição de advogado do devedor nos autos, não há que se falar em condenação em honorários
”. Confira-se, por oportuno, as seguintes ementas de julgados da Corte Superior sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. De acordo com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, havendo desistência do credor antes da citação, ausente prévia constituição de advogado do devedor nos autos, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada. Assim, o pedido de desistência da ação articulado antes da efetiva citação inibe a sucumbência e, consequentemente, o direito do réu aos honorários de advogado, ainda que, posteriormente, a citação se consume. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da Presidência desta Corte e, de plano, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.660.510/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. 1. TERMO INICIAL DO PRAZO. DUPLA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. 2. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A indicação de dispositivos sem que esses tenham sido debatidos pelo Tribunal de origem, apesar da oposição dos embargos de declaração, obsta o conhecimento do recurso especial pela ausência de prequestionamento. Aplicável, assim, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ.

2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, não cabe a condenação em honorários advocatícios quando a parte autora desiste da ação antes da citação válida do réu.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.585.585/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

O entendimento deste eg. TJES sobre o tema não discrepa da orientação da Corte Superior, valendo colacionar, por oportuno, as seguintes ementas de julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTERIOR A INTIMAÇÃO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Uma vez que o pedido de desistência da ação foi realizado antes da determinação de intimação da parte contrária, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES – AC
5000063-55.2022.8.08.0038 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA -
Data: 19/Dec/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CUSTAS. ISENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nas execuções fiscais, à teor do art. 39 da Lei nº 6.830/80, a regra é que Fazenda Pública é isenta de custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do artigo supramencionado, caso vencida, apenas ressarcirá o valor das despesas despendidas pela parte contrária. 2. À luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação. 3. Havendo pleito de desistência da ação antes da citação e de apresentação de contestação, é descabida condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES – AC 5001847-60.2022.8.08.0008 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Data: 27/Aug/2024 )

In casu
, sequer havia sido determinada a citação ou intimação do
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
e a recorrente manifestou sua desistência logo após a determinação judicial de recolhimento das custas prévias, de modo que não há motivo para sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e REFORMO PARCIALMENTE a sentença recorrida para dela extirpar a condenação da ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária
.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.